Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703817-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação declaratória de nulidade por ela proposta contra o Distrito Federal que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com exame do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. A apelante sustenta que a prescrição não se consumou, ao argumento da incidência de causa suspensiva do prazo prescricional prevista no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, qual seja, a interposição de recurso administrativo, fato que teria sido devidamente comprovado nos autos. Contudo, nada menciona quanto ao fundamento utilizado pelo sentenciante de inaplicabilidade do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 à hipótese dos autos por não se tratar de cobrança de dívida contra a Fazenda Pública. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator